Tribunal: TJDFT
Processo: 0751295-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0751295-15.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARLON TAKAO TOKENSHI DE MEO EMBARGADO: RAFAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS DECISÃO A despeito de utilizar-se do presente instrumento, o embargante não alega a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, a existência de erro material. Objetiva, em verdade, a reanálise da matéria exaustivamente enfrentada por ocasião das decisões de ID 57794335, 58130687, 58195113, 58864950, Acórdão de ID 62731755 e, por fim, a decisão de ID 63400457. O ora embargante, com intuito manifestamente protelatório, opõe, inadequadamente, o segundo embargos de declaração com o fim de rediscutir a matéria devolvida e já devidamente analisada. O Regimento Interno das Turmas Recursais, no art. 85, § único, prevê que "quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o embargante poderá ser condenado a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, que poderá ser elevada até dez por cento na hipótese de reiteração". Assim, aplico ao embargante multa de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa em proveito da parte embargada. Desde já, fica esclarecido que, ainda que para efeito de prequestionamento, os embargos de declaração, são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame da demanda (Enunciado 125/Fonaje). Pelo exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator